Tribunal: TJDFT
Processo: 0007927-86.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS NOS RECURSOS ESPECIAIS PROCESSO: 0007927-86.2016.8.07.0001 AGRAVANTES: TELEFÔNICA BRASIL S/A, TELEFÔNICA DATA S/A, CALDEIRA &amp; GONÇALVES CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA AGRAVADAS: CALDEIRA &amp; GONÇALVES CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, TELEFÔNICA BRASIL S/A, TELEFÔNICA DATA S/A DESPACHO TELEFÔNICA BRASIL S/A, TELEFÔNICA DATA S/A e CALDEIRA &amp; GONÇALVES CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA se insurgem contra decisões desta Presidência que inadmitiram os recursos constitucionais por elas manejados. A primeira e a segunda agravantes sustentam a não incidência dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, bem como afirmam estar demonstrado o dissídio jurisprudencial entre decisões do TJDFT e do TJRS. Já a terceira recorrente defende que a tese recursal não demanda o revolvimento de cláusulas contratuais, nem de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Nada a prover com relação ao pedido formulado por TELEFÔNICA BRASIL S/A e TELEFÔNICA DATA S/A de condenação da terceira agravante ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, porquanto trata-se de providência que refoge à competência desta Presidência. Por fim, nada a prover quanto ao pedido da primeira e segunda agravantes de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista já ter sido analisado por ocasião do juízo de admissibilidade. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020